Tribunal: STF
Processo: RHC 59643
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
- A causa primeira, indireta, da prisão criminal é o crime, acto jurídico ilícito absoluto. Por outro lado, a causa primeira, indireta, da prisão civil é, também, acto jurídico ilícito, mas relativo. São causas diferentes. Não poderiam, logicamente, nunca, produzir efeitos jurídicos iguais e da mesma natureza. Sendo assim, tem-se ser inaplicável à prisão civil o regime jurídico de prisão albergue, previsto em lei, para a prisão criminal. 
- Recurso ordinário, a que se nega provimento.